Tribunal: TJDFT
Processo: 0711819-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO SELIC A PARTIR DEZEMBRO/2021. INCIDÊNCIA SOBRE VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA EM NOVEMBRO/2021. EC 113/2021. VALIDADE DO DISPOSITIVO. ART. 22, §1o DA RESOLUÇÃO 303/09 DO CNJ. TEMA 864 STF. INAPLICABILIDADE.
1. A tese fixada no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal (STF), referente à ausência de prévia dotação orçamentária para aumentos remuneratórios, não se aplica ao caso, pois a decisão coletiva tratou de reajustes previstos em lei específica, já julgada constitucional em controle abstrato pelo STF.
2. Por ocasião do julgamento da ADI - Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.391/DF, a Suprema Corte definiu cuidar-se de "tema diverso daquele constante e julgado no Recurso Extraordinário n. 905.357, Tema 864 da repercussão geral, pois não se trata de pedido de revisão geral de remuneração, mas de norma concessiva de aumento remuneratório de forma escalonada aos servidores públicos de assistência social do Distrito Federal", não havendo ainda a alegada inconstitucionalidade na Lei Distrital no 5.184/2013.
3. A aplicação da taxa SELIC ao débito exequendo, a partir de dezembro de 2021, data da entrada em vigor da EC 113/2021, deve ocorrer sem a cumulação de qualquer outro índice.
4. Não há qualquer ilegalidade na aplicação da taxa SELIC sobre a integralidade do valor exequendo, composto pelo montante original, acrescido dos juros e correção monetária incidentes até o mês anterior ao da entrada em vigência da referida Emenda Constitucional.
5. A aplicação da taxa Selic apenas sobre o débito inicial importaria em prejuízos à parte credora, uma vez que desconsideraria toda a desvalorização ocorrida entre a origem do débito e a entrada em vigor da EC 113/2021, o que não pode ser admitido.
6. Por fim, não conheço da matéria relativa à inconstitucionalidade do art. 22, §1o da Resolução 303/09 do CNJ, posto que não há pedido recursal para instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade, instrumento processual adequado para a discussão da matéria (CPC, art. 948).
7. Ressalto, por oportuno, que o fato de o recorrente tecer razões sobre a inconstitucionalidade da norma no corpo do recurso sem, contudo, apresentar o requerimento formal de instauração do incidente respectivo, é óbice ao seu conhecimento, na medida em que não há limitação específica do pedido, impossibilitando a manifestação das partes interessadas.
8. Além disso, a constitucionalidade do dispositivo é objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 7.435, sob relatoria do Ministro Luiz Fux, e que conta como requerente, dentre outros, o Distrito Federal.
9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.